Tribunal: TJDFT
Processo: 0714834-37.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL. PRELIMINAR REJEITADA. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA DO ALIMENTANTE. DIMINUIÇÃO COMPROVADA. REDUÇÃO DO VALOR DOS ALIMENTOS. POSSIBILIDADE. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO.

1. Rejeita-se a preliminar de ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença, princípio da dialeticidade recursal, quando as razões recursais atendem as exigências previstas no art. 1.010, incisos II a IV, do CPC, quais sejam: “exposição do fato e do direito, as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade e o pedido de nova decisão”.

2. Os genitores possuem o inarredável dever de contribuir para o sustento dos filhos, fornecendo-lhes assistência material e moral a fim de prover as necessidades com alimentação, vestuário, educação e tudo o mais que se faça imprescindível para a manutenção e sobrevivência da prole.

3. De acordo com o disposto no § 1o do art. 1.694 do Código Civil, a fixação de alimentos exige a observância do binômio necessidade-possibilidade, a fim de que o alimentando recebe o necessário para garantir a própria subsistência e o alimentante não seja obrigado a arcar com prestações superiores às suas forças contributivas.

4. A obrigação alimentar é sujeita à cláusula rebus sic stantibus, ou seja, a variabilidade é imanente aos alimentos, uma vez que podem ser revisados em havendo modificação na capacidade contributiva de quem os provê ou nas necessidades de quem os aufere, com o fim de readequação à nova situação fática das partes, conforme dispõe o art. 1.699 do Código Civil, observando sempre o binômio necessidade/possibilidade.

5. Na ação revisional de alimentos somente é possível reduzir os alimentos fixados anteriormente, quando o alimentante comprovar diminuição na sua capacidade contributiva. A constituição de nova família e o nascimento de filhos, por si sós, não são fatos justificadores de redução dos alimentos prestados aos filhos de outra união.

6. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Sentença mantida. Majoração dos honorários advocatícios.